Tribunal: STJ
Processo: 0842734-06.2018.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2878472 - RN(2025/0082265-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ROTA SUL COMERCIO DERIVADOS PETROLEO LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ RUFINO DE SÁ - RN013255
JOÃO ARTHUR SILVA BEZERRA - RN005159
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - RN000768A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE
CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 422 E 884 DO CC. REEXAME DE FATOS E PROVAS E
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ÓBICES DAS
SÚMULAS
E
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
5/STJ
7/STJ.
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. A conclusão de que a manutenção e o aumento da dívida decorrem
também da falta de diligência da devedora demanda reavaliação da
conduta das partes e do nexo causal, o que pressupõe reexame de
fatos e provas, inviável em recurso especial.

2. A verificação da regularidade da aplicação automática que impediu
a quitação e da posterior liberação de valores implica interpretar
cláusulas do contrato bancário, atraindo o óbice da Súmula 5/STJ.

3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55125989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:01
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: dfe93c8c-a791-4e29-8b6b-b9560174c86b

Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55125989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:01
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: dfe93c8c-a791-4e29-8b6b-b9560174c86b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2878472 - RN(2025/0082265-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ROTA SUL COMERCIO DERIVADOS PETROLEO LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ RUFINO DE SÁ - RN013255
JOÃO ARTHUR SILVA BEZERRA - RN005159
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - RN000768A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE
CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 422 E 884 DO CC. REEXAME DE FATOS E PROVAS E
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ÓBICES DAS
SÚMULAS
E
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
5/STJ
7/STJ.
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. A conclusão de que a manutenção e o aumento da dívida decorrem
também da falta de diligência da devedora demanda reavaliação da
conduta das partes e do nexo causal, o que pressupõe reexame de
fatos e provas, inviável em recurso especial.

2. A verificação da regularidade da aplicação automática que impediu
a quitação e da posterior liberação de valores implica interpretar
cláusulas do contrato bancário, atraindo o óbice da Súmula 5/STJ.

3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ROTA SUL
COMÉRCIO DERIVADOS PETRÓLEO LTDA. (ROTA SUL) contra decisão que não
Documento eletrônico VDA54829333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:59
Código de Controle do Documento: 8472a2b4-162b-4dae-bb8d-71144f19e44e

admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
III, alínea
, da CF
art. 105,
a
contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte,
assim ementado:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PLEITO
DE
JUSTIÇA
GRATUITA
FORMULADO
PELA
APELANTE.
DEFERIMENTO. MÉRITO: CONTRATO DE ABERTURA DE
CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. VALOR EFETIVAMENTE
UTILIZADO PELO CLIENTE. NÃO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO NA
DATA BASE POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO
BANCO. NUMERÁRIO TRANSFERIDO PARA BB RENDA FIXA
CURTO PRAZO AUTOMÁTICO. FALTA DE DILIGÊNCIA DA
EMPRESA COM VISTAS A QUITAR SEU DÉBITO. VALOR DEVIDO
NOS TERMOS CONSIGNADOS NO LAUDO PERICIAL. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (e-STJ, fl.
2.097)

Os embargos de declaração de ROTA SUL foram parcialmente providos,
para condenar o BANCO DO BRASIL S.A. (BB) ao pagamento de honorários
sucumbenciais sobre o excesso de execução reconhecido, rejeitando omissão quanto
aos arts. 422 e 884 do CC (e-STJ, fls. 2.117-2.118).
Nas razões do agravo, ROTA SUL apontou
não incidência dos óbices
(1)
sumulares (Súmulas 7 e
), por se tratar de matéria exclusivamente de direito;
5/STJ
(2)
correção da impugnação específica aos fundamentos da inadmissibilidade;
violação
(3)
dos arts. 422 e 884 do CC.
Houve apresentação de contraminuta pelo BB (e-STJ, fls. 2.167-2.171).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões do apelo nobre, interposto com fundamento na alínea
do inciso
a
III do
da Constituição Federal, ROTA SUL sustentou
violação dos arts. 422
art. 105
(1)
e 884 do CC, afirmando falha reconhecida na prestação do serviço bancário
(manutenção de empréstimo que deveria ter sido quitado com saldo existente e
liberação posterior sem hipótese contratual), o que impõe restituição simples, apenas
com correção monetária, vedando a incidência de juros remuneratórios e de mora, sob
pena de enriquecimento sem causa e em descompasso com a boa-fé objetiva; e (2)
Documento eletrônico VDA54829333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:59
Código de Controle do Documento: 8472a2b4-162b-4dae-bb8d-71144f19e44e

que houve prequestionamento dos dispositivos apontados nos embargos de
declaração, com enfrentamento explícito pelo Tribunal estadual (e-STJ, fls. 2.125-
2.140).
Houve apresentação de contrarrazões pelo BB defendendo incidência de
óbices sumulares e deficiência de fundamentação (e-STJ, fls. 2.142-2.147).

(1) Da restituição de valores, incidência de juros e boa-fé

O Tribunal estadual, soberano na análise do acervo fático-probatório,
embora tenha reconhecido a falha inicial na prestação do serviço pelo banco, concluiu
que a manutenção e o aumento da dívida também decorreram da "falta de diligência
da empresa com vistas a quitar seu débito".
Para afastar essa conclusão e acolher a tese da ROTA SUL de que a
cobrança dos encargos configuraria violação da boa-fé (art. 422 do CC) e
enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), seria imprescindível reavaliar a conduta
de ambas as partes ao longo da relação contratual a fim de perquirir o nexo de
causalidade e a contribuição de cada uma para o resultado danoso. Tal procedimento,
contudo, demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do
recurso especial, por não ser esta Corte uma terceira instância revisora.
Além disso, a análise da regularidade da "aplicação automática" que
impediu a quitação e da "liberação posterior" de valores exigiria, inevitavelmente, a
interpretação das cláusulas do contrato de abertura de crédito em conta corrente
firmado entre as partes, o que também é vedado em julgamento de recurso especial.
Dessa forma, a alteração do julgado, nos moldes pretendidos, encontra
óbices sumulares intransponíveis no que sentido de que a pretensão de simples
reexame de prova e a interpretação de cláusula contratual não ensejam recurso
especial.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor de BANCO DO BRASIL S.A., limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
CPC, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade judiciária
concedida na origem.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA54829333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:59
Código de Controle do Documento: 8472a2b4-162b-4dae-bb8d-71144f19e44e

Documento eletrônico VDA54829333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:59
Código de Controle do Documento: 8472a2b4-162b-4dae-bb8d-71144f19e44e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.878.472 / RN
Número Registro: 2025/0082265-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08427340620188205001 8427340620188205001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROTA SUL COMERCIO DERIVADOS PETROLEO LTDA
ADVOGADOS : JOÃO ARTHUR SILVA BEZERRA - RN005159
ANDRÉ LUIZ RUFINO DE SÁ - RN013255
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - RN000768A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:45
Código de Controle do Documento: 48f63e62-4aa3-468c-a3e8-9901d1232d1b